Tribunal: TJPA
Processo: 0010119-52.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010119-52.2016.8.14.0015

AUTORIDADE: KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

APELANTE: BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA, ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010119-52.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA

ADVOGADA: DRA. TALITA REIS MAGALHAES – OAB/PA 19.551

APELANTE: ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

ADVOGADA: DRA. LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO – OAB/PA 7.847

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE
BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA
.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
READEQUAÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
ATENUANTE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE
MULTA. VIABILIDADE.
APELANTE
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSAGEM DO APENAMENTO.
REVISÃO DA
REPRIMENDA INICIAL
EM

PATAMAR
MÍNIMO. INVIABILIDADE.
READEQUAÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.

PREPONDERÂNCIA DA

ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, I (
MENORIDADE
) SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘A’ (
MOTIVO FÚTIL
) AMBOS DO CP
. INVIABILIDADE.
APELANTE
ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
READEQUAÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010119-52.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA

ADVOGADA: DRA. TALITA REIS MAGALHAES – OAB/PA 19.551

APELANTE: ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

ADVOGADA: DRA. LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO – OAB/PA 7.847

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA
,
BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA
e
ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou os Recorrentes pela prática do crime de latrocínio as penas de: 26 (vinte e seis) anos , 27 (vinte e sete) anos e

e 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 314 (trezentos e quatorze), 326 (trezentos e vinte e seis) e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, respectivamente.

Narra a inicial acusatória que no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 21h, visando roubar o aparelho celular da vítima Fabricio Hauny Aquino, os Apelantes ceifaram a vida desta com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Consta nos autos que, pouco antes do fato, os três ofensores se encontraram para, reunidos, saírem pela cidade para promover assaltos.

Assim, o trio seguiu em duas motos até encontrar o ofendido que andava com seu celular em via pública, momento em que
ROBERTY
parou sua motocicleta e anunciou o assalto,
BENEDITO
estacionou próximo a vítima para impedir eventual fuga.

Naquele instante, Fabricio deu um passo para trás, momento em que
KAROLINE
apontou a arma de fogo que trazia consigo em direção a cabeça do ofendido e disparou, levando-o a óbito.

Em seguida, os Recorrentes evadiram-se do local sem levar os pertences da vítima.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4831585).

Inconformada, a Defesa de
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA
, pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, requer a readequação da pena, por inidoneidade da fundamentação na primeira fase, bem como a incidência da atenuante da menoridade (Id. 4831586).

Por sua vez,
BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA
pede a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de robô tentado, a

reforma da dosimetria, por utilização de fundamentação inidônea, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, além da diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência (Id.

4831586).

Já
ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

pleiteia sua absolvição, assim como a desclassificação para o crime de roubo tentado e a

reforma da dosimetria, com a redução da reprimenda inicial a patamar mínimo (Id.

4831589).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 4831590).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo de
ROBERTY JUNIOR LIMA GLAUCIO
e pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos manejados por
BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA
e
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

(Id. 4831592).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

TESE DE ABSOLVIÇÃO, COMUM AOS RECURSOS DE TODOS OS RECORRENTES.

A Defesa dos Apelantes sustenta não haver prova segura que sustente o édito condenatório.

Sem razão.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de perícia do local do crime com cadáver (fls. 99/ 104), pelo laudo de necropsia de fls. 164/ 165, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Do mesmo modo, verifico não haver dúvidas quanto a autoria delitiva, conforme se observa a seguir:

Em juízo, o Apelante ROBERTY JUNIOR LIMA GLAUCIO afirmou que:

“Benedito e Karol estavam em uma moto no Milagre. Eu não conhecia ele, só a Karol. Perguntei para onde eles iam, ela respondeu que iria tomar banho para ir à festa, então fui acompanhando eles. No caminho, ela disse que estava com vontade de pegar um celular. Quando chegamos perto do rapaz, ela disse que era ele, e então fomos encostando e ela atirou nele do nada, sem motivos. Na mesma hora fomos embora, nem descemos da moto. A vítima ia se virar para correr, ele estava com o celular na mão (...)”

O Recorrente BENEDITO DIEGO DE SOUSA CUNHA relatou em juízo que:

“no dia do fato tava tendo uma festa na cidade, era cedo encontrei com a Karol, ela pediu para eu levar ela pra casa dela de moto. Fui levar primeiro minha namorada na casa dela, depois, no caminho da casa da Karol, encontramos Roberty. Falamos que íamos na casa da Karol pra ela trocar de roupa para ir à festa, mas no caminho, ela convidou Roberty para pegarem um celular. Então eles avistaram a vítima, eu não sabia que ela estava armada e, aí fomos até o rapaz e ela atirou nele. Eu me assustei e sai do local, deixei ela no primeiro lugar que paramos e fui para casa, no outro dia fui trabalhar, voltei pra casa posteriormente deitei, aí a polícia chegou. Eu não conhecia a Karol ela é colega da minha namorada (...) “

A testemunha presencial Amanda de Nazaré Soares afirmou:

“(...) era dia dos pais, estávamos almoçando na casa de um parente. Eu, Nádia e Fabricio resolvemos dar uma volta, era aniversário da Nádia também. Passamos pelo Bar Casa Velha e resolvemos encostar, eu desci com Fabricio e a Nádia ficou verificando se as portas estavam travadas. Nós ficamos nos preparando para atravessar a rua, como estava muito cheio, estacionamos mais a frente, em frente à TV Castanhal. Quando estávamos atrás do carro, apareceu uma moto Honda POP, com um homem, anunciando o assalto. Ele ficou entre eu e o Fabricio, nós estávamos de cabeça baixa, ele estava mexendo no celular e eu estava amarrando o cabelo. Quando o primeiro assaltante falou que se tratava de roubo, o Fabrício se assustou, levantou a cabeça para mim e fez uma menção, não sei se ele queria correr. Em seguida uma outra moto chegou com os outros dois assaltantes, onde uma mulher já chegou atirando. Ela estava na garupa, ela estava com a arma e atirou. Fabrício já caiu morto. Eles nem desceram da moto, ela apenas atirou e saiu correndo. Quando ouvi o disparo, fechei os olhos e me abaixei, sai correndo. Eles atiraram e fugiram. Quando abri os olhos, voltei para cima do Fabricio, que estava morto, o sangue voava longe e ele ainda estava com o celular em mãos (...)”

Certamente, neste contexto, observado o
modus operandi
é inarredável a conclusão de que cada Apelante tomou parte da conduta criminosa, com papeis definidos e tarefas específicas.

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo de rigor a condenação como posta na sentença.

2.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO COMUM AOS RECURSOS DOS APELANTES BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA E ROBERTY JUNIOR LIMA GLAUCIO.

A Defesa pleiteia ainda a desclassificação do crime para o de roubo na modalidade tentada, sob o argumento de que não haveria amparo legal para a subsunção proposta na denúncia.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme dito anteriormente, a testemunha ocular Amanda Oliveira relatou, sob o crivo do contraditório, que Fabrício levantou a cabeça e fez um movimento, como se quisesse fugir, sendo logo em seguida alvejado, o que demonstra de modo seguro, que no afã de consumar a subtração a Recorrente Karoline atingiu a vítima com um tiro na cabeça.

Além disso, ainda que se entendesse que a intenção dos Apelantes era a subtração patrimonial sobrevindo durante o
iter criminis
, a morte da vítima configuraria o crime de latrocínio.

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
EM CONCURSO COM HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 01.
O latrocínio consiste em roubo qualificado pelo resultado. Advindo a morte da vitima, independentemente se por dolo ou culpa, tem-se configurado o crime complexo previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.
Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. 02. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com excesso, há que ser mitigada. [TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.000068-8/001, Relator Des. Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020]. [
grifei
]

Mantenho assim a condenação dos Apelantes nas sanções do artigo 157 § 3º parte final do Código Penal, afastando o pleito desclassificatório.

3.

DA DOSIMERIA.

3.1

EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento por
falta de fundamentação idônea
, a fim de reduzir o
quantum
de pena ao mínimo legal, além de requerer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Razão parcial lhe assiste.

A magistrada singular assim dispôs na sentença:

“Ele agiu com dolo direto e
o crime teve um planejamento incipiente
, o que se denota pela existência de
concurso de três indivíduos
, emprego de duas motos e de uma arma de fogo, e escolha aleatória da vítima, o que é desfavorável.

O crime foi praticado em local movimentado
, o que aumenta a sua censurabilidade por revelar a ousadia e destemer de seus autores.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Ele é solteiro e não tem filhos.

Foi criado pelos pais, sendo que seu pai era pedreiro e sua mãe, auxiliar de costura.

Começou a trabalhar aos 15 (quinze) anos de idade como entregador, caixa e arrumador de prateleira em um mercadinho. Nunca teve contrato de trabalho formalizado em sua carteira de trabalho e, antes de ser preso, estava trabalhando como motoboy e possuía renda mensal de R$900,00 (novecentos reais).

Sabe ler e escrever e estudou até o oitavo ano do ensino fundamental, tendo parado de estudar aos 15 (quinze) anos de idade, porque começou a trabalhar.

O fato de o acusado não ter completado o ensino fundamental, o qual proporciona a formação básica do cidadão, com o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, a formação de atitudes e valores, bem como o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e da tolerância reciproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação), afigura-se favorável ao acusado, mormente quando se lembra que ele abandonou os estudos ainda menor de idade (portanto ainda sob o poder familiar dos pais, que tinham por obrigação lhe educar), pois tende a comprometer o desenvolvimento de sentimentos como o de solidariedade e compaixão, aproximando-o da violência, e a diminuir a sua capacidade de resistência à perspectiva de lucro fácil que advém com a prática de crimes contra o patrimônio.

Contudo,
merece destaque o fato de que o acusado, apesar de nunca ter conseguido se inserir no mercado formal de trabalho, auferia renda mensal de pouco mais de um salário mínimo antes de ser preso, o que tenho por desfavorável.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social do acusado.

Motivo considerando na análise das circunstâncias agravantes.

No que tange ás
conseqüências,
tem-se que, apesar de a subtração não ter ocorrido, o que é favorável, tem-se que houve a morte da vítima, um
jovem de 28 (vinte e oito) anos de idade
, que era
a única companhia de mãe. a qual, depois do crime em apuração, abandonou o emprego e somente fica em casa muito triste e ingerindo bebida alcoólica
, conforme declarou a testemunha Nádia Regina, o que é desfavorável.

A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, o que também é desfavorável ao acusado.

Quanto às circunstâncias, assinalo que a conduta do acusado consistiu em fornecer uma das motocicletas e conduzi-la, levar na garupa a acusada Karoline, fazer o cerco ao ofendido e, juntamente com mais dois indivíduos, exercer a grave ameaça, o que considero favorável, já que não foi ele quem abordou o ofendido inicialmente e anunciou o assalto, nem era ele quem portava a arma de fogo e matou o ofendido.

Assim sendo, fixo a
pena-base

em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

” [
grifei
]

Como se observa do édito condenatório, foram valoradas negativamente as vetoriais da culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima.

A prática delitiva em
concurso de agentes
[1]
é para justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, pois além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão.

As
consequências
do crime, tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, de fato são
desfavoráveis
no caso destes autos, pois considerando a idade da vítima (28 anos) e o sofrimento experienciado pela família, a inversão da polaridade da circunstância judicial em comento é medida que se impõe.

Assim,
presentes circunstâncias judiciais negativas em desfavor do Recorrente, a realização do objeto do pedido, qual seja: reduzir a pena base a patamar mínimo, encontra óbice na Súmula 23
[2]
desta E. Corte.

Por outro lado, observo que a

conduta social,
posto que ausentes elementos concretos justificantes da exasperação da pena-base e o
comportamento da vítima
,
por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, devem ser consideradas
neutras.

Desta forma, reduzo a reprimenda inicial, a razão de 1/8, pelo que fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, conforme preconiza a Súmula 545 do STJ, assim redigida: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”, não é o caso dos autos, uma vez que o Recorrente não confessou a prática delitiva.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno esta definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.

Desta feita, acolho o pedido de redução da pena de multa, não por insuficiência financeira como deseja o Apelante, mas enquanto reflexo da nova dosagem promovida. Valores esses que, ressalto, se encontram em consonância com a pena privativa imposta, respeitando o contido no art. 49, do CPB, restando inviável a redução em maior monta.

3.2

EM RELAÇÃO A RECORRENTE KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

A Apelante sustenta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o distanciamento da pena base de seu mínimo legal, além de apontar a preponderância da atenuante da menoridade penal em detrimento da agravante do motivo fútil.

Com razão, em parte.

Nota-se que há elementos nos autos suficientes e aptos a inversão da polaridade das vetoriais, embora a dosagem comporte ajustes topográficos e excludentes, conforme se observa da sentença que transcrevo a seguir:

“Ela agiu com dolo direto e o crime teve um planejamento incipiente, o que se denota pela existência de concurso de três indivíduos, emprego de duas motos e de uma arma de fogo, e escolha aleatória da vitima, o que é desfavorável.

Foi a acusada Karoline quem deu a ideia de praticar o crime
, o que torna ainda mais censurável a sua conduta.

O crime foi praticado em local movimentado, o que aumenta a sua censurabilidade por revelar a ousadia e destemor de seus autores.

A acusada não possui antecedentes criminais.

Ela é solteira e não tem filhos, porém cuidou de seus dois irmãos mais novos, quando a sua mãe foi embora de casa. Os seus pais se separaram quando ela tinha 10 (dez) anos de idade, tendo ela e seus irmãos ficado sob os cuidados de sua mãe, que era doméstica.

Ela começou a trabalhar aos 15 (quinze) anos de idade, em casa de família, atividade que sempre desempenhou sem nunca ter tido contrato de trabalho formalizado em sua carteira de trabalho. Sua renda mensal antes de ser presa era de R$300,00 (trezentos reais). Sabe ler e escrever e estudou até o quinto ano do ensino fundamental, tendo parado de estudar aos 17 (dezessete) anos de idade, quando sua mãe foi embora e ela (acusada Karoline) ficou responsável pelos cuidados de seus dois irmãos mais novos, os quais, atualmente, estão novamente sob a guarda de sua mãe -

O fato de ter sido abandonada pelos pais junto com dois irmãos menores, autoriza a conclusão de que sua família não cumpriu com as funções de proteção, geradora de afeto, de socialização, impositora de autoridade e do sentimento do que é correto, o que lhe é favorável, porquanto compromete o desenvolvimento de sentimentos como o de solidariedade e compaixão, aproximando-a da violência.

Não bastasse isso, ela não completou o ensino fundamental, o qual proporciona a formação básica do cidadão, com o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, a formação de atitudes e valores, bem como o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e da tolerância reciproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que também se afigura favorável à acusada, pois, para além de comprometer o desenvolvimento de sentimentos como o de solidariedade e compaixão, aproximando-a da violência, diminui, também, as suas chances de ingresso no mercado formal de trabalho e fragiliza a sua capacidade de resistência à perspectiva de lucro fácil que advém com a prática de crimes contra o patrimônio. Aliás, nesse ponto, cabe destacar que a acusada jamais ingressou no mercado formal de trabalho e tinha renda mensal bem inferior ao salário mínimo a quando de sua prisão.

Dessa forma
, tem-se que ela é pessoa rude e violenta, pois matou o ofendido sem que ele esboçasse qualquer reação e, inclusive, responde a outro processo criminal pela prática do crime de roubo majorado, circunstância que reputo desfavorável.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social da acusada.

O motivo será ponderado com as circunstâncias agravantes.

No que tange às
consequências, tem-se que, apesar de a subtração não ter ocorrido, o que é favorável, tem-se que houve a morte da vitima, um jovem de 28 (vinte e oito) anos de idade, que era a única companhia de sua mãe, a qual depois do crime em apuração, abandonou o emprego e somente fica em casa muito triste e ingerindo bebida alcoólica, conforme declarou a testemunha Nádia Regina, o que é desfavorável.

A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, o que é desfavorável à acusada.

Quanto às
circunstâncias, assinalo que a acusada Karoline forneceu a arma de fogo e a portava sem autorização legal, o que, por si só, configura crime (...), circunstância que considero desfavorável.

Não bastasse isso, foi ela que matou o ofendido, circunstância que também tomo como desfavorável.

Assim sendo, fixo a pena-base em
26 (vinte e seis) anos de Reclusão
.”

No tocante a
culpabilidade
, a premeditação
[3]
apontada na sentença é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar do delito imputado a Recorrente
[4]
.

Os
antecedentes
e a
conduta social
foram corretamente valorados de forma neutra.

Em relação a
personalidade
da Apelante, mostra-se idônea a valoração negativa, posto que evidenciada sua condição de mentora da empreitada criminosa. Precedente
[5]
.

Neste ponto, ressalto que a existência de condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade do agente
[6]
.

No que concerne as
circunstâncias do crime
, correta a negativação, porém sua justificativa consta das observações feitas na vetorial culpabilidade, qual seja: o crime foi perpetrado em local de intensa movimentação, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima. Precedente
[7]
.

O desvalor das
consequências do crime
advém do resultado do delito relativamente ao ofendido e a sua família, pois a vítima tinha 28 (vinte e um) anos de idade, no auge de sua capacidade laborativa, o que causou trauma psicológico significativo em sua genitora.

Assim,
presentes circunstâncias judiciais negativas em desfavor do Recorrente, a realização do objeto do pedido, qual seja: reduzir a pena base a patamar mínimo, encontra óbice na Súmula 23
[8]
desta E. Corte.

Por outro lado, observo que o
comportamento da vítima
comporta exclusão,
por força da Súmula nº 18 desta Corte, devendo ser considerado
neutro.

Desta forma, reduzo a reprimenda inicial, a razão de 1/8, pelo que fixo a
pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem do apenamento, correta a compensação promovida na origem entre a atenuante prevista no art. 65, I do CP com a agravante do art. 61, II, ‘a’ do mesmo diploma legal.

O
art. 67 do CPB determina que “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Nesse contexto, havendo concurso entre agravante reconhecida (motivo fútil) com uma atenuante (menoridade da ré), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena
[9]
.

Dito isto, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva
em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 209 (duzentos e nove) dias-multa.

3.3

EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO

O Apelante requer a reforma da dosagem para o patamar mínimo legal.

Razão parcial lhe assiste.

A sentenciante assim consignou:

“Ele agiu com dolo direto e o crime teve um
planejamento
incipiente, o que se denota pela existência de
concurso de três indivíduos
, emprego de duas motos e de uma arma de fogo, e escolha aleatória da vítima, o que é desfavorável.

O
crime
foi
praticado em local movimentado
, o que aumenta a sua censurabilidade por revelar a ousadia e destemer de seus autores.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Ele vive em união estável e tem um filho, de quatro anos de idade, com sua companheira. Moram em casa alugada. A companheira do acusado não possui renda, de sorte que
o depoente é o único responsável pelo sustento de sua família.

Ele foi criado pelos pais, sendo que seu pai era motorista e sua mãe. servente.

Começou a trabalhar, aos 17 (dezessete) anos de idade, viajando com o pai. Trabalhou com contratos formalizados em sua carteira de trabalho por cerca de oito meses: como ajudante de produção em uma fábrica de açaí e furando boi para colocar na carretilha na Mafrinorte.
Antes de ser preso, estava trabalhando em um lava jato em sua casa, tendo renda semanal de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais).

Sabe ler e escrever, sendo certo que estudou até o segundo ano do ensino médio, tendo parado de estudar aos 18 (dezoito) ou 19 (dezenove) anos de idade, quando começou a trabalhar na Mafrinorte, pois não conseguiu conciliar os horários.

Vê-se, pois, que a família do acusado cumpriu com as suas funções de proteção, socialização, proporcionadora do sentimento de utilidade, impositora de autoridade e do sentimento do que é correto, e garantindo a educação formal do acusado Roberty Júnior enquanto este esteve sob o poder familiar.

Essas circunstâncias familiares aliada ao fato de que o acusado teve a formação básica do cidadão, pois completou o ensino fundamental: ao fato de que, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o acusado já trabalhara quase um ano no mercado formal de trabalho, e ainda, ao fato de que possuía renda mensal de aproximadamente um salário mínimo e meio antes de ser preso, tornam mais reprovável.

A sua conduta, conquanto evidenciam que ele tinha meios para apresentar uma maior capacidade de resistência à perspectiva do lucro fácil advindo de crimes contra o patrimônio, e recursos para evitar a violência.

Logo,
o que se observa é que o acusado Roberty Júnior possui uma personalidade violenta, o que se revela peias circunstâncias do crime em apuração e peto fato de responder a dois processos pela prática do crime de violência doméstica
(...),
o que é desfavorável.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social do acusado.

Motivo considerado na análise das circunstâncias agravantes, No que tange às
consequências
,
tem-se que, apesar de a subtração não ter ocorrido, o que ê favorável tem-se que houve a morte da vítima, um jovem de 28 (vinte e oito) anos de idade, que era a única companhia de sua mãe, a qual, depois do crime em apuração, abandonou o emprego e somente fica em casa muito triste e ingerindo bebida alcoólica, conforme declarou a testemunha Nádia Regina, o que é desfavorável.

A vítima não contribuiu para o cometimento do crim
e, o que também é
desfavorável
ao acusado.

Quanto às
circunstâncias,
assinalo que a conduta do acusado consistiu em fornecer e conduzir a sua motocicleta, abordar o ofendido, anunciar o assalto e, juntamente com mais dois indivíduos, exercer a grave ameaça, o que considero
favorável em parte
, pois sua conduta não foi tão grave quanto a da acusada Karoline que portava a arma de fogo e matou o ofendido, porém foi mais reprovável que do acusado Benedito Diego.

Assim sendo, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão

” [
grifei
]

Como se observa do édito condenatório, foram valoradas negativamente as vetoriais da culpabilidade, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

Tal qual disposto no subitem 3.1, a desvaloração da
culpabilidade
se justifica pela prática delitiva em
concurso de agentes
[10]
, as
consequências
do crime pela a idade da vítima (28 anos) e o trauma psíquico experienciado pela família e, por fim as
circunstâncias
pelo
local
onde foi praticado o delito.

Assim,
presentes circunstâncias judiciais negativas em desfavor do Recorrente, a realização do objeto do pedido, qual seja: reduzir a pena base a patamar mínimo, encontra óbice na Súmula 23
[11]
desta E. Corte.

Por outro lado, observo que a opção pela delinquência não é justificativa idônea apta negativar a

personalidade,
ademais, o
comportamento da vítima
, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deve ser considerado
neutro.

Desta forma, fixo a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Conforme dito anteriormente, correta a compensação promovida na segunda fase da individualização entre a atenuante da menoridade e a agravante da futilidade.

Resta considerar a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a pena intermediária em
20 (vinte) anos e 6 (dois)
meses de reclusão, a qual, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e reformo a sentença para fixar a pena de BENEDITO DIEGO SOUSA CUNHA em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa; de
KAROLINE OLIVEIRA ROCHA

em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 209 (duzentos e nove) dias-multa; e de
ROBERTY JUNIOR LIMA GALUCIO em
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

[2]
Súmula nº 23: A aplicação dos
vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9) [
grifei
]

[3]
Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014.

AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013.

HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013.

HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/ 11/2011, DJe 05/12/201 1 .

HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011.

HC 204144 / TO, Relator: Min. Haroldo Rodri - gues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/201 1 .

REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010.

HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

[4]
(
STF. RHC 134491 AgR – Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.)

[5]
(
STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

[6]

(STJ. EAREsp 1.311.636/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 26/4/2019.) (STJ. AgRg no AREsp 1.892.610/GO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

[7]
(STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

[8]
Súmula nº 23: A aplicação dos
vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9) [
grifei
]

[9]

AgRg no HC 693.079-SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

[10]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

[11]
Súmula nº 23: A aplicação dos
vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9) [
grifei
]

Belém, 30/11/2022